Tribunal: STF
Processo: ARE 1192215
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  INTERPOSIÇÃO EM 16.08.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. PASSE LIVRE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. LIMITAÇÃO DE ASSENTOS. LEI FEDERAL 8.899/1994 E DECRETO 3.691/2000. DANO MORAL COLETIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF.



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que o acórdão recorrido está em sintonia com o decidido pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 2649, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, ocasião em que se assentou a constitucionalidade da referida Lei Federal 8.899/94 e se enfrentou o tema referente a políticas públicas relacionadas a transporte de pessoas portadoras de necessidades especiais.



    3. No ponto, o aresto impugnado reconheceu a legitimidade da União, com apoio no entendimento de que, embora editado o Decreto 3.691/2000, tal norma regulamentar incorreu em abuso, ao limitar a fruição do direito referente ao “passe livre”, remanescendo o pedido de dano moral coletivo em face da ora Recorrente. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.